Tribunal: TJMT
Processo: 0042813-19.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0042813-19.2012.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em razão da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por M.B.M.H., representada por seus genitores Aricle Monteiro de Barros Herrera e Francisco Carlos Mazzer Herrera.
Os pedidos foram acolhidos na decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a Unimed autorizasse a internação da criança e custeasse as demais despesas acessórias e necessárias para a continuidade do tratamento prescrito, inclusive as hospitalares, desde o início da internação (em 24/11/2012), a qual foi ratificada na sentença e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Apelante almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que há probabilidade de provimento e relevância da fundamentação, bem como risco de dano grave.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, não expôs os motivos que justificariam o pedido, e apenas de forma genérica afirmou que há probabilidade do provimento do recurso, relevância da fundamentação e risco de dano grave.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intimem-se.
Decorrido o prazo para eventual recurso, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora